Tribunal: TJSP
Processo: 2125333-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO ––– AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO – CONDENAÇÃO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMÓVEL TITULADO POR TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA - Caso em que os devedores são promissários compradores e nesta condição foram condenados no pagamento das taxas de manutenção do loteamento – Regra segundo a qual os bens dos devedores respondem pela dívida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO ––– AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO – CONDENAÇÃO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMÓVEL TITULADO POR TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA - Caso em que os devedores são promissários compradores e nesta condição foram condenados no pagamento das taxas de manutenção do loteamento – Regra segundo a qual os bens dos devedores respondem pela dívida – Imóvel ainda registrado em nome dos vendedores – Penhora que não pode recair sobre a propriedade, mas que nada impede se efetive sobre os direitos que os devedores têm sobre o bem – Decisão parcialmente reformada - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.